Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGIS, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE E INUTILIDADE AFIRMADA PELO MAGISTRADO EM DECISÃO SANEADORA. SUFICIÊNCIA RECONHECIDA DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. EX-COMPANHEIRA PRIVADA DA POSSE DIRETA DO IMÓVEL DE QUE DEMONSTRA SER PROPRIETÁRIA. USO EXCLUSIVO PELO EX-COMPANHEIRO. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO ÚNICO POSSUIDOR. IMÓVEL NEGOCIADO ENTRE COMPANHEIROS EM PERÍODO DE UNIÃO ESTÁVEL. VENDA REGISTRADA EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. PROVA DOCUMENTAL. NEGÓCIO JURÍDICO DITO SIMULADO. ALEGAÇÃO SOMENTE ARGUIDA EM DEFESA. MEIO PROCESSUAL ADEQUADO NÃO UTILIZADO PARA INVALIDAÇÃO DE ATO NEGOCIAL SUPOSTAMENTE MACULADO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. OCUPAÇÃO APÓS O TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL NÃO JUSTIFICADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo.
2. Preliminar. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 2.1 O juízo de origem, na fase de especificação de provas, indeferiu o pedido de oitiva das testemunhas arroladas pelo réu/apelante. Reconheceu o magistrado a inutilidade da prova testemunhal e a indeferiu. Proceder hígido. Ato de indeferimento não maculado pela pecha do cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. Comprovada a concretização de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, entre as partes, à época em que mantinham união estável, é possível à ex-companheira, proprietária do bem, postular indenização ao ex-companheiro que, após a dissolução da convivência familiar, passou a exercer posse exclusiva e direta sobre o bem negociado. Indenização razoavelmente estabelecida em alugueres mensais a serem pagos pelo período de ocupação exclusiva. Vedação jurídica ao enriquecimento sem justa causa prevista no art. 884 do Código Civil. Inteligência do art. 1.326 do Código Civil.
4. A simples alegação em defesa de nulidade de negócio jurídico, porque alegadamente simulado, não afasta a necessidade de propositura de ação própria para invalidação, mediante ampla atividade probatória, dos atos negociais que estariam maculados. Via processual adequada não utilizada pelo réu. Venda de imóvel entre ex-companheiros registrada em cartório imobiliário e não desautorizada pelo conjunto probatório reunido aos autos da presente ação de arbitramento de alugueres.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.